Tribunal: TJES
Processo: 0016515-88.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016515-88.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELENILSON JESUS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELENILSON JESUS RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 da Lei nº 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de 02 (dois) anoa e 02 (dois) meses de detenção e 200 (duzentos) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

A Defesa, em suas razões, recursais (ID nº 4319288), sustenta a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, seja pela concessão de indulto, seja pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em caráter subsidiário, defende a necessidade de redução das penas impostas, ante a ausência de fundamentação idônea de que se valeu o Juízo
a quo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição e, em caráter subsidiário, a redução da pena.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4116605), opinando pela declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELENILSON JESUS RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 306 da Lei nº 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de 02 (dois) anoa e 02 (dois) meses de detenção e 200 (duzentos) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

A Defesa, em suas razões, recursais (ID nº 4319288), sustenta a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, seja pela concessão de indulto, seja pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em caráter subsidiário, defende a necessidade de redução das penas impostas, ante a ausência de fundamentação idônea de que se valeu o Juízo
a quo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição e, em caráter subsidiário, a redução da pena.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 06/04/2013, no Bairro Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, o acusado se envolveu em acidente de trânsito causando lesão corporal à vítima Paulo Patrick Gomes, enquanto dirigia um veículo automotor com a capacidade psicomotora afetada em razão do consumo de bebida alcoólica.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática dos crimes acima mencionados à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em relação ao crime do art. 306 do CTB, e à pena de 01 (um) ano de detenção e 100 (cem) dias-multa, quanto ao crime do art. 303 do CTB.

Pelos mesmos prazos, fora fixada a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Sabe-se que, em concurso de crimes, a prescrição deve incidir isoladamente sobre cada delito, conforme dicção do art. 119 do Código Penal, sendo que, no caso, as penas fixadas em sentença (01 ano e 02 meses de detenção e 01 ano de detenção), prescrevem em 04 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que os crimes foram praticados em 06/04/2013 e a denúncia foi recebida em 15/09/2015, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 13/02/2020.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 15/09/2015 e a publicação do édito condenatório (13/02/2020), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. As penas fixadas em sentença (01 ano e 02 meses de detenção e 01 ano de detenção) prescrevem em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia em 15/09/2015 e a publicação do édito condenatório (13/02/2020), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.